Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. DIMINUIÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
2. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil.
3. A alegação de que constituiu nova família, por si só, não é suficiente para afastar o dever alimentar de sustento e manutenção relativo ao alimentando.
4. Recursos de apelação ao qual se nega provimento.